Tribunal: TJBA
Processo: 8171039-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171039-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARCOS PAULO SOUSA E SOUSA

Advogado(s)
:
ARILMA DE OLIVEIRA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A, contra sentença que julgou procedente Ação de Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória, ajuizada por Marcos Paulo Sousa e Sousa. A sentença anulou contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a inexistência de anuência do autor para a concretização da operação, a qual foi realizada mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado ocorreu com a anuência do consumidor, de forma válida e regular; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pela negativação indevida e consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório evidencia que o autor rejeitou expressamente a contratação do empréstimo, conforme documentação digital anexada (e-mail e print do GOV.BR), não havendo comprovação de seu consentimento efetivo para a concretização do negócio.

A transação financeira foi realizada mesmo após a recusa do consumidor, com transferência dos valores para conta bancária diversa da indicada inicialmente, o que aponta para fraude praticada por terceiros.

A instituição financeira não demonstrou adoção de mecanismos eficazes para evitar a fraude, incorrendo em falha na prestação do serviço, hipótese que enseja sua responsabilização objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A negativação do nome do autor por dívida inexistente violou sua honra e imagem, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moderação, sendo apto a cumprir finalidade reparatória e educativa, sem gerar enriquecimento indevido da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta efetivada por terceiros quando não comprova a anuência do consumidor e realiza a operação mesmo após sua recusa expressa.

A negativação decorrente de contrato não reconhecido pelo consumidor e realizado mediante fraude configura dano moral indenizável.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias concretas da lesão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, ART. 6ª, inciso VIII e art. 14; CC art. 186 e 944;

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000455-76.2021.8.05.0194, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.07.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8062448-20.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171039-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARCOS PAULO SOUSA E SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.